Tribunal: TJMT
Processo: 1023489-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023489-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Pagamento, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (AGRAVANTE), DIEGO HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 027.729.891-19 (AGRAVADO), SAMARA VICTORIA SOUZA CORREA - CPF: 050.746.911-92 (AGRAVADO), L. F. S. D. O. - CPF: 110.394.351-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLAUDIA CARLA SOUZA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDIA CARLA SOUZA SILVA - CPF: 006.582.071-13 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLAUDIA CARLA SOUZA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDIA CARLA SOUZA SILVA - CPF: 006.582.071-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 027.729.891-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA VICTORIA SOUZA CORREA - CPF: 050.746.911-92 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 929.334.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ESCRITURAÇÃO DE BENS ADQUIRIDO POR EMPRESA JUNTO AO ESPÓLIO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE NOVA DEMANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PROVAS DOCUMENTAIS CONTIDAS NO FEITO SUFICIENTES – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS COM A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ – NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No âmbito do inventário, questões de direito que podem ser resolvidas com base em prova documental não demandam dilação probatória ou instauração de nova demanda.

No presente caso, a prova documental existente demonstra a existência do contrato de compra e venda dos imóveis, o pagamento da maior parte do valor devido e a concordância dos demais herdeiros com a transferência dos bens, sendo, portanto, imperiosa a expedição do alvará
judicial requerido, contudo, condicionada à prévia comprovação do depósito judicial do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMÉRICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO n° 1023976-61.2022.8.11.0003 de CLÁUDIA CARLA SOUZA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para escrituração de bens adquiridos pela empresa litigante junto ao Espólio, quais sejam, os matriculados no CRI local sob os no 28.848, 28.849, 28.850 e 28.851.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que adquiriu tais imóveis pelo valor ajustado de R$1.100.000,00 e que já adimpliu com sua dívida por meio de vários depósitos, totalizando a quantia de R$900.00,00, havendo apenas um suposto saldo remanescente de R$200.00,00.

Alega que não há a necessidade de outras provas, mas apenas a prova do pagamento do saldo remanescente, que é documental. Defende que está enfrentando prejuízos em decorrência desta falta de regularização.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para
“Conceder a Tutela de Urgência, com a imediata determinação de expedição de Carta de Adjudicação dos imóveis matriculados no RGI local sob os no 28.848, 28.849, 28.850 e 28.851, condicionada a comprovação do depósito nos autos do inventário da quantia apontada pelo Ministério Público, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).”

No mérito, requer o provimento do feito, com a confirmação da liminar pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 237776155).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 238182213).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 242456162).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, em substancioso parecer, manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Analisando os autos, verifico que a questão central do recurso gira em torno da necessidade de dilação probatória para a resolução do pedido de expedição de alvará.

A decisão agravada entendeu que a complexidade da questão exigia a instauração de nova demanda, afastando a possibilidade de decisão no âmbito do inventário.

Discordo desse entendimento, tendo em vista a clareza da prova documental apresentada pela recorrente e a concordância dos demais herdeiros com o pedido.

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento e, somente quando a questão depender de outras provas é que o juiz deverá remeter a demanda para a via ordinária.

A propósito:

“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”

No presente caso, a prova documental existente demonstra a existência do contrato de compra e venda dos imóveis, o pagamento da maior parte do valor devido e a concordância dos demais herdeiros com a transferência dos bens.

Portanto, o único ponto controverso reside no valor residual de R$200.000,00, valor este que a própria recorrente se propõe a depositar em juízo como garantia.

A jurisprudência pacificou o entendimento de que, no âmbito do inventário, questões de direito que podem ser resolvidas com base em prova documental não demandam dilação probatória, senão vejamos por meio das decisões contidas no parecer ministerial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ANTES DO FALECIMENTO DO "DE CUJUS" - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO NCPC - RECURSO PROVIDO.1.
A ação de inventário se destina a esclarecer todas as questões atinentes ao espólio, devendo o juiz decidir as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, só remetendo para as vias ordinárias as questões que envolvam alta indagação.
2. Verificando-se que o falecido não realizou a outorga definitiva de escritura pública de compra e venda, sendo que, em razão de seu falecimento, faz-se necessário que a outorga seja suprida por ordem judicial.3.
A decisão agravada merece ser reformada, porquanto ao que se vê dos autos, a questão a ser dirimida não envolve alta indagação, não havendo necessidade de dilação probatória
, eis que os proprietários do imóvel em discussão concederam poderes, por meio de procuração, para que a agravante pudesse vender e transferir para o próprio nome o imóvel em discussão.4. Decisão reformada.”(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.191057-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 22/02/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL -
INVENTÁRIO - IMÓVEL ALIENADO EM VIDA - ESCRITURA PÚBLICA - PENDÊNCIA - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DO INVENTARIANTE - VIA ELEITA ADEQUADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO
- DEFERIMENTO DO PEDIDO - CABIMENTO. 1
Em situações em que a alienação de determinado bem imóvel foi integralmente iniciada e concluída quando o proprietário ainda era vivo, mas a transferência não chegou a ser realizada antes de seu falecimento, passa para o espólio, representado por seu inventariante, ou para os herdeiros, se ainda não iniciado ou se já finalizado o inventário, o dever de transferir a propriedade da coisa alienada ao adquirente.
2 Pelo princípio da saisine, é dever dos herdeiros (ou do espólio) outorgar a necessária escritura pública à pessoa que adquiriu imóvel do de cujus, haja vista que pela sucessão não se transfere aos sucessores apenas bens e direitos, mas também os deveres e obrigações do falecido.3 Não havendo recusa e litigiosidade e, além do mais, demonstrado que o espólio reconhece a legitimidade da alienação e a quitação do preço pela adquirente, é adequado o pedido de expedição de alvará judicial para autorizar o inventariante a outorgar a escritura pública à compradora, sendo o juízo sucessório em que tramita o inventário competente para processar a demanda.”(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5041109-94.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-08-2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – BEM ALIENADO EM VIDA PELO FALECIDO – IMÓVEL QUITADO – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o bem foi vendido e quitado antes do falecimento do inventariado e não transferido, cabível o pedido de expedição de alvará judicial quando se necessita da regularização da situação do imóvel em contratos de promessa de compra e venda celebrados e cumpridos pelo inventariado, quando em vida.
Ademais, sendo os herdeiros maiores e capazes, os quais apresentaram concordância expressa, descabe trazer esse bem ao inventário, justificando-se a expedição de alvará para regularização da escritura da propriedade.”(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403389-95.2023.8.12.0000, São Gabriel do Oeste, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 14/04/2023, p: 18/04/2023) (grifo nosso)

Nestes julgados, observa-se que mesmo a existência de documentos novos obtidos após a sentença não impedem a análise e a decisão da questão, desde que comprovado o ineditismo da prova.

Considerando a clareza da prova documental já existente, a concordância dos herdeiros e a ausência de prejuízo aos demais envolvidos, entendo que a decisão de primeiro grau foi equivocada ao indeferir o pedido de expedição de alvará.

A complexidade alegada não se justifica, pois a questão pode ser resolvida com base na prova documental e no depósito do valor em discussão.

Assim, tenho que a empresa recorrente demonstrou a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável pela demora na regularização da propriedade. Portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, estão presentes no caso concreto.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
determinar a expedição do alvará judicial requerido pela agravante, contudo, condicionada à prévia comprovação do depósito judicial do valor remanescente de R$ 200.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025